Tribunal: TJDFT
Processo: 0721811-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. AUSÊNCIA. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Uma vez que as questões aduzidas em reconvenção ainda carecem de apreciação pelo Juízo de Primeiro Grau, se mostra prematuro o arquivamento dos autos sem o devido pronunciamento judicial.

2. Agravo de instrumento provido.